Tribunal: STF
Processo: Rcl 44034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 13 a 18 da Lei nº 8.038/1990, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 988 do novo Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 2 Vara do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000176-48.2020.5.14.0006, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556. 
    Anota se tratar, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada contra si por Paulo Pereira Gomes, empregado público, com vistas ao pagamento, entre outro pedidos, de diferença salarial em razão de Plano de Cargos e Salários (PCCS).
    Consoante relata, julgada procedente a ação, o Juízo reclamado afastou a possibilidade de pagamento pelo rito do art. 100 da Constituição da República, apesar de o “Supremo Tribunal Federal possuir posicionamento no sentido de que as Companhias de Águas nos estados, que são Sociedades de Economia Mista, devem ter assegurados o regime de precatório no pagamento de suas execuções, as duas turmas do e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, bem como, os juízes de primeiro grau, em especial, o da 2ª Turma do TRT 14ª Região, nos autos do processo 0000176-48.2020.5.14.0006, têm se posicionado de forma contrária.” 
    Sustenta ser uma sociedade de economia mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia 
    Noticia a existência de “diversas ações em tramitação que envolvem débitos milionários, com perigo iminente de bloqueio total das contas da empresa, sendo certo que a manutenção desse posicionamento poderá comprometer a execução do orçamento público”. 
    2. Requer concessão de medida liminar para que “seja deferida a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada reputou inaplicável o regime de precatório previsto na Constituição Federal às sociedades de economia mista, à consideração de que estas possuem natureza jurídica privada. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    2.2.1 DO PRETENDIDO REGIME DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO 
    A recorrente pretende a reforma da sentença de mérito, que determinou que a execução do débito se processe sob a forma de precatório requisitório, argumentando se tratar a reclamada de empresa sob regime de sociedade de economia mista, de natureza privada, com fins lucrativos e divisão de dividendos entre seus acionistas. 
    Para dirimir essa controvérsia, não podemos ignorar o conteúdo dos artigos 100 e 173 da Constituição Federal vigente, assim redigidos: 
    (…)
    Analisando os presentes autos, percebe-se que a sociedade de economia mista CAERD não exerce as suas funções institucionais de maneira exclusiva, tal como afirma a obreira credora, pois os Municípios de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura possuem serviços autônomos de fornecimento de água potável aos seus munícipes. 
    A questão supracitada já foi analisada por ambas as Turmas deste egrégio Tribunal, segundo se vê nas ementas a seguir transcritas: 
    (…) 
    Em decorrência dessas constatações e da fundamentação precedente, merece acolhimento o pleito recursal retroanalisado, de modo a afastar a execução da dívida sob o regime de precatório. Deixo e arbitrar honorários advocatícios recursais, em razão do percentual máximo de 15% já fixado pelo Juízo de 1º Grau.”
    4. No julgamento da ADPF 556, concluiu-se que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    5. Recentemente, na sessão virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por votação majoritária, deu provimento aos agravos regimentais nas Rcls 41.307-AgR e 41.317-AgR para cassar os acórdãos impugnados e determinou a aplicação à CAERD dos critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Dias Toffoli.
    6. Desse modo, reputo presente o fumus boni iuris, ante a possível violação da decisão desta Corte, a caracterizar a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente configurado o periculum in mora, em razão do fundado receio de que a decisão reclamada venha a produzir efeitos executivos, pois se trata de verbas de difícil recuperação, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas, além do elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da reclamante.
    7. Registro que pretensões semelhantes à da reclamante foram acolhidas por decisões liminares proferidas por esta Suprema Corte. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 42.898-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rcl 39.826-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 42.511-MC, Rel. Min. Luiz Fux, Rcl 41684-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 41949-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 41340-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    8. Todavia, não se coaduna com o escopo da via estreita da reclamação constitucional o pleito genérico formulado pela ora reclamante, de suspensão não só do ato reclamado, mas também de decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia Caerd, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes. Nesse sentido: Rcl 42881 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020 e Rcl 41315 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.6.2020.
    9. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida liminar para suspender apenas os efeitos da decisão ora reclamada e, por conseguinte, a tramitação do Processo nº 0000176-48.2020.5.14.0006, em curso na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora